Tribunal: TJBA
Processo: 0051664-97.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0051664-97.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ACOBENS ANDRADE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Advogado(s): OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA APELADO: ELIEZER JOSE VICENTE FILHO Advogado(s):GILDASIO MORAES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL EM SUBITEM DA EMENTA. TRECHO ESTRANHO LIDE. EXTIRPAÇÃO. ACOLHIMENTO NO PONTO. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESEMBOLSO NÃO COMPROVADO. INENIZAÇÃO INDEVIDA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO CORRIGIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. (CPC, art. 489, §1º, inc. IV), sendo a jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido. 4. Configura erro material a inserção, no voto, de trecho que menciona fatos alheios ao processo, impondo-se a sua supressão, sem alteração do resultado do julgamento. 5. A correção do erro material não afeta a fundamentação quanto aos danos materiais, pois o acórdão foi claro ao afirmar que a parte autora não comprovou documentalmente o desembolso alegado, atraindo a incidência do art. 373, I, do CPC. 6. A cláusula contratual que prevê pagamento não equivale a recibo e não constitui prova suficiente da quitação, exigindo-se demonstração adicional do efetivo desembolso por documentos idôneos, como recibos, comprovantes bancários ou documentos fiscais. 7. A invocação de execução baseada em títulos vencidos não comprova pagamento de entrada, tratando-se de cobrança vinculada ao próprio negócio jurídico anulado. 8. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração probatória e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para excluir o item “III – Razões de Decidir”, subitem 5 da ementa, por erro material, mantido o acórdão embargado nos demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0051664-97.1996.8.05.0001, em que figuram como embargante ACOBENS ANDRADE COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA e como embargado, ELIEZER JOSE VICENTE FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.